Tribunal: TJMT
Processo: 1024883-11.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024883-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ANDREIA TEIXEIRA - CPF: 020.123.551-02 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), GABRIEL TEIXEIRA BEZERRA (PACIENTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ERISMAR TEIXEIRA BEZERRA - CPF: 068.842.641-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.091.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DEIVID DE OLIVEIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 065.645.411-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
–
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS E ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – PRECEDENTES (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AGRG NOS EDCL NO RHC 125.716/MG; AGRG NO HC 560.018/RN) – ALEGAÇÃO QUE A 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ SUSCITOU CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – INVIABILIDADE –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de lavagem de dinheiro e envolvimento com a organização criminosa “comando vermelho”, circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (
periculum libertatis
).

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

O Ministério Público denunciou os pacientes pela suposta prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, “
caput
” da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal. A denúncia foi recebida pela autoridade judicial, que declinou a competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sendo que esta suscitou Conflito de Atribuição, pois o Presentante Ministerial atuante naquela vara Criminal manifestou pela inexistência de elementos que possibilitasse a imputação do crime de organização criminosa. Entretanto, tal fato, não retira da denúncia o fato que os beneficiários foram denunciados pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Andreia Teixeira
e
Gabriel Teixeira Bezerra
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora. (Id 186644175).

Depreende-se da inicial que os pacientes foram
presos em flagrante delito, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Asseveraram que a polícia civil estava cumprindo mandado de busca e apreensão no endereço que supostamente seria de Luan Teixeira Bezerra, mas o endereço pertencia a sua genitora (Andreia Teixeira Bezerra), sendo que no interior do imóvel foi localizado uma porção de substância entorpecente, dinheiro, caderno com anotações e adesivos com a inscrição da marca GUCCI, que segundo a polícia, supostamente, tem ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Afirmaram que o paciente Gabriel Teixeira Bezerra assumiu a propriedade da substância entorpecente, que se destinava ao seu consumo próprio.

Assim, aduziram que “não há dúvidas de que os pacientes se encontram presos pelo único fato de terem sido encontrados no imóvel que a polícia acreditava ser a residência do corréu LUAN, sendo certo que ao pleitearem a expedição do mandado de busca e apreensão sequer citaram os nomes destes...” (sic, id. 186644175, p. 3).

Afirmaram, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação, pois não restou demonstrado que os pacientes, se mantidos em liberdade, irão praticar novos delitos ou colocarão em risco a segurança da sociedade, bem como os pacientes são absolutamente primários e sequer existem indícios suficientes do envolvimento dos mesmos nos crimes em que restaram autuados e denunciados.

Fortes nestes argumentos, requereram, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor dos pacientes, devendo ser revogada a prisão preventiva e, no mérito que a ordem seja confirmada (id. 186644175).

A liminar vindicada restou indeferida consoante de cisão de id. 187957154.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 188730197.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pela denegação da ordem (id. 190381151), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Pacientes presos pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando negativa de autoria, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes, predicados pessoais favoráveis e suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas– Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Andreia Teixeira
e
Gabriel Teixeira Bezerra
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora. (Id 186644175).

Depreende-se da inicial que os pacientes foram
presos em flagrante delito, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Asseveraram que a polícia civil estava cumprindo mandado de busca e apreensão no endereço que supostamente seria de Luan Teixeira Bezerra, mas o endereço pertencia a sua genitora (Andreia Teixeira Bezerra), sendo que no interior do imóvel foi localizado uma porção de substância entorpecente, dinheiro, caderno com anotações e adesivos com a inscrição da marca GUCCI, que segundo a polícia, supostamente, tem ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Afirmaram que o paciente Gabriel Teixeira Bezerra assumiu a propriedade da substância entorpecente, que se destinava ao seu consumo próprio.

Afirmaram, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação, pois não restou demonstrado que os pacientes, se mantidos em liberdade, irão praticar novos delitos ou colocarão em risco a segurança da sociedade, bem como os pacientes são absolutamente primários e sequer existem indícios suficientes do envolvimento dos mesmos nos crimes em que restaram autuados e denunciados.

Inicialmente, cabe destacar que em cumprimento do mandado de busca e apreensão 1001016-20.2023.8.11.0022, ainda que não deferido em desfavor dos pacientes, mas no cumprimento do mandado na residência de Luan Teixeira, filho da paciente, a autoridade policial localizou substâncias entorpecentes, que o paciente assumiu como de sua propriedade. Assim, a autoridade policial

prendeu-os em flagrante delito, tendo sido decretada a preventiva para garantia da ordem pública, possivelmente pela participação na organização criminosa “comando vermelho”, conforme os requisitos da medida, de acordo com o trecho a seguir:

“... Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Analisando o auto de prisão em flagrante, segundo declaram os policiais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1001016- 20.2023.8.11.0022 em desfavor da representada Andreia Teixeira, quando adentraram a residência encontraram a representada Andreia e também as pessoas de Alan, Gabriel, Arick e Erismar.

Narram que durante as buscas foi localizada uma porção de entorpecente análoga à maconha, dentro de um guarda roupa do quarto de Andreia, bem como apreenderam ainda uma expressiva quantidade em dinheiro, 03 (três) aparelhos celulares, dois cartões bancários em nome de Andreia e diversos adesivos com a inscrição da marca “GUCCI”, todos dentro de um caixa de sapato.

Esclarecem os policiais que os adesivos apreendidos são utilizados pela facção criminosa para controle de cadastro dos comércios que pagam “caixinha”, uma mensalidade para receberam “proteção” da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Relatam ainda que no compartimento traseiro da viatura que fez a condução dos suspeitos Alan, Gabriel e Erismar, no momento da retirada dos suspeitos foi encontra mais uma porção de entorpecente.

Os flagrados em seu interrogatório fizeram o uso do seu direito de permanecer em silêncio.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal:

...

Com relação ao crime de tráfico de drogas imputado aos flagranteados, após atenta análise os autos, entendo que não há elementos de prova suficiente no Auto de Prisão em Flagrante para demonstrar de forma clara a materialidade do crime de tráfico de droga em desfavor dos indiciados.

Em que pese os depoimentos dos policiais, verifica-se no auto de prisão em flagrante que não foi apreendido qualquer outro objeto comumente usados na prática de comércio de entorpecentes, havendo a comprovação da apreensão apenas de 01 (uma) porção com peso de 6,3 (seis gramas e trinta e três centésimos do grama) de maconha, conforme laudo pericial de Id. 12724393.

Ainda, apesar do relato de que os flagrados vêm sendo investigados pela prática do crime de tráfico, não consta nesses autos qualquer documento ou relatório das investigações anteriormente aos fatos da prisão em flagrante.

Por outro lado, quanto ao crime de organização criminosa dos envolvidos presos, entendo ao menos para um juízo de cognição sumária, que os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação às pessoas dos autuados
Gabriel Teixeira Bezerra
, Alan Deivid de Oliveira Rodrigues, Erik Goncalves de Oliveira,
Andreia Teixeira
e Erismar Teixeira Bezerra, de maneira ampla, conforme depoimentos dos policiais, os quais realizaram
o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos indiciados, sendo apreendidos no local vários adesivos da marca “GUCCI”, comumente usados pela facção criminosa do “Comando Vermelho” para controlar e identificar os comerciantes que pagam mensalmente a chamada “caixinha”
, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada, ante a reiteração criminosa, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado.

Sobre o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade, o Ilustre Doutrinador Guilherme de Souza Nucci, assim preleciona:

...

A reiteração criminosa do indiciado Erik Goncalves de Oliveira está evidenciada, uma vez que, em consulta aos seus antecedentes criminais, o indiciado possui quatro ações penais em andamento em tramite nas Comarcas de Rondonópolis e Itiquira, pela prática dos crimes de furto qualificado, receptação e tráfico de drogas, conforme processos n. 1000876- 05.2022.8.11.0027, 1000817-17.2022.811.0027, 1007380-36.2021.811.0003 e 1029708- 91.2020.8.11.0003.

Ademais, no caso resta demonstrado o efetivo risco ao meio social da soltura dos indiciados, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, haja vista os seus supostos envolvimento com a organização criminosa, “Comandando Vermelho”.

Além disso, os fatos relatados nos autos, em especial os depoimentos dos policiais e o relatório policial em Id. 127243910 - Pág. 1/14, denota-se que a gravidade concreta da conduta delituosa praticada pelo indiciado, praticando ato conhecido popularmente como “caixinha”, ou seja, exigindo um pagamento mensal dos comerciantes local a pretexto de “proteção” contra qualquer ato criminoso, o que abala a ordem pública.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

...

Por fim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se de organização criminosa, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, ante a gravidade concreto dos fatos.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput” e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de GABRIEL TEIXEIRA BEZERRA, ALAN DEIVID DE OLIVEIRA RODRIGUES, ERIK GONCALVES DE OLIVEIRA, ANDREIA TEIXEIRA e ERISMAR TEIXEIRA BEZERRA e DEFIRO o pedido da Autoridade Policial e da representante do Ministério Público, razão pela qual, convertendo-as em PRISÃO PREVENTIVA, até ulterior decisão em contrário...”
(id. 186644177, p. 44/48).

Quanto ao argumento de que inexistiriam provas suficientes de participação dos pacientes na organização criminosa, vê-se que este é incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional, pois o feito não comporta dilação probatória. Ademais, acaso esta fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância, sendo este o entendimento da jurisprudência pátria:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...)
(HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

Ainda, emerge da decisão prolatada que
a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados por supostamente serem integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”
.

Além do que, não podemos esquecer que
os pacientes integram
, em tese,
organização criminosa “Comando Vermelho”, que pública e notoriamente se qualifica pela violência em relação aos seus integrantes ou não
, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, e esse aspecto não pode passar desapercebido, como se fosse uma organização de “fundo de quintal”.

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Ademais, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, perpetrado pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Com efeito, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa, cujo objetivo é o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, parte do Comando Vermelho, em tese, constitui fundamentação apta à manter o decreto cautelar.

Nesse sentido, labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de ProcessoPenal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA - 2.085KG DE MACONHA,

SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO, E INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES COMETIDOS NA COMARCA

– PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas e posse de arma municiada, com numeração suprimida, além de estar sendo investigado pela prática de outros crimes ocorridos na Comarca e suposto envolvimento com a organização comando vermelho, circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (periculum libertatis).”
(N.U 1001068-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).”
(N.U 1024477-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FUNÇÃO DE DESTAQUE – POSSÍVEL MEMBRO DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos das supostas condutas do paciente, o qual seria membro da facção “Comando Vermelho”, organização criminosa voltada à venda de entorpecentes, na função que interligava o depósito à comercialização de drogas, como um elo indispensável para o êxito da operação criminosa (STJ, AgRg no RHC 134120/SC; HC 610844/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O fato do paciente ser apontado como responsável pelo “abastecimento” de drogas na região de Rondonópolis/MT e possível “disciplina” para a facção criminosa “Comando Vermelho” revela sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia preventiva para preservar a ordem pública, de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra impertinente (STJ, HC 692546/PR; TJMT, HC N.U 1019714-14.2021.8.11.0000).”
(N.U 1019690-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

“[...]
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se. (N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”Destaquei

“
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
(...)
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ainda, cabe destacar que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 569.220/ES, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.05.2020).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Noutro ponto, o Ministério Público denunciou
Gabriel Teixeira Bezerra
, Alan Deivid de Oliveira Rodrigues, Erik Goncalves de Oliveira,
Andreia Teixeira
, Erismar Teixeira Bezerra e Luan Teixeira de Oliveira, atribuindo-lhes a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, “
caput
” da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Ainda, a denúncia foi recebida pela autoridade judicial, que declinou a competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sendo que esta suscitou Conflito de Atribuição, pois o Presentante Ministerial atuante naquela vara Criminal manifestou pela inexistência de elementos que possibilitasse a imputação do crime de organização criminosa. Entretanto, tal fato, não retira da denúncia o fato que os beneficiários foram denunciados pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei N. 11.343/2006).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, induvidosamente, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito, no que alude ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:
[...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 24.11.2017).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Ainda, destaco o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011).

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Andreia Teixeira e Gabriel Teixeira Bezerra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023